Tribunal: CARF
Processo: 10480.726764/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726764/2012-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.139 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF INCIDENTE SOBRE
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA
Recorrente
ELDORADO PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 3a Turma da DRJ/REC na sessão de 25/09/2012, que julgou
procedente, em parte, a impugnação apresentada pela Recorrente.
Para melhor entender a contenda, reproduzo o relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração a seguir
especificado, para exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido
na Fonte, IRRF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726764/2012-79
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726764/2012-79

De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 09 a
12, e Termo de Verificação Fiscal, fls. 04 a 06, foi constatada falta de recolhimento do
IRRF incidente sobre o trabalho assalariado, código 0561, apurada para o ano-
calendário de 2009. O lançamento foi efetuado para os fatos geradores listados com
respectivos enquadramentos legais às fls. 09 e 10.
Para os anos-calendário 2009, 2010 e 2011 foi constatada falta de recolhimento do
IRRF incidente sobre remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica, código 1708. O lançamento foi efetuado para os fatos geradores listados com
respectivo enquadramento legal às fls. 11 e 12.
Foram lançadas as diferenças apuradas entre os valores informados na DIRF, os
declarados em DCTF conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, fls. 04 e
05.
Foi lançada multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00 em razão do não atendimento
pelo sujeito passivo ao Termo de Intimação emitido em 09/04/2012 e recebido em
12/04/2012, com enquadramento legal à fl. 12.
Devidamente intimada a autuada apresentou impugnação às fls. 48 a 61, fazendo, em
síntese, as seguintes alegações:
Da Preliminar
- preliminarmente, nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa
em razão da inobservância, pela autoridade fiscal, das informações prestadas, pela
defendente, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal;
-o Termo de Início de Ação Fiscal é indispensável ao lançamento (art. 142 do CTN),
garantia de que o lançamento obedecerá ao devido procedimento legal, no caso, o
Termo de Início integrou o ato formalizador do lançamento (Auto de Infração);
- e a inobservância das informações prestadas prejudicou a defesa do contribuinte;
afronta aos princípios constitucionais e ocorrência de vício formal que levam a nulidade
do lançamento, principalmente da multa regulamentar;
- afronta aos princípios constitucionais e ocorrência de vício formal que levam a
nulidade do lançamento, principalmente da multa regulamentar;
Do Mérito
- reitera os esclarecimentos prestados na resposta ao Termo de Intimação Fiscal, fls. 29
a 42;
- na DIRF/2009 foi informado a maior para o código 0561 a título de pró-labore de
administradores nos meses de julho a dezembro de 2009 o valor de R$ 35.179,50,
conforme demonstrativos, fls. 31 a 33 e cópias das Atas de Assembléias Gerais da
Sociedade, fls. 66 a 82;
- para a competência abril 2009 (código 0561) não foi declarado na DCTF do valor de
R$ 5.465,88 de retenção na fonte efetuada sobre pró-labore, mas o valor foi recolhido e
informado na DIRF/2009;
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726764/2012-79

- quanto a não informação em DCTF para os meses de abril, maio, julho a outubro de
2009, do valor de R$ 1.609,91, para o código 1708, tal valor foi declarado em DIRF, fls.
34;
- quanto a não informação em DCTF para o mês de janeiro de 2010 do valor de R$
212,54, código 1708, foi corretamente informado na DIRF;
- quanto a não informação em DCTF para o mês de janeiro de 2011 do valor de R$
74,26, código 1708, foi corretamente informado na DIRF;
- com base nos valores retidos, nos pagamentos efetuados, nas DCTFs entregues, no
demonstrativo mensal, resta clara a improcedência das divergências autuadas;
- requer a improcedência do auto de infração.
Da Nulidade da Aplicabilidade da Multa Regulamentar
- a multa regulamentar não pode subsistir haja vista o atendimento à intimação pela
defendente.
Da confiscatoriedade da multa aplicada de 75%
- afronta ao princípio constitucional do não confisco, art. 150, IV da CF/1988, cita
doutrina e jurisprudência, fls. 56 a 61, pede redução para o percentual de 20%.
Pede anulação do auto de infração ou sua improcedência e requer, sob pena de nulidade,
sejam as intimações realizadas por via postal. Mediante AR, dirigidas aos patronos da
impugnante no endereço declinado inicialmente.
Ao avaliar os argumentos da contribuinte, a 3a Turma da DRJ/REC julgou a
impugnação procedente em parte, entendendo que:
a)
Em relação à preliminar de nulidade, considera que o fato de a autoridade
fiscal não ter tomado conhecimento da resposta da autuada à intimação não
constitui razão de nulidade do lançamento tributário por cerceamento do direito
defesa, pois os argumentos lá apresentados seriam examinados por aquela turma
quando do enfrentamento do mérito.
b)
Quanto ao mérito, verificou – se que no demonstrativo de valores
declarados em DCTF e DIRF para os meses de julho a dezembro de 2009, a
contribuinte declarou na DIRF a título de IRRF código 0561 o montante mensal
de R$ 5.863,25 e para o mês de abril de 2009, o valor de R$ 5.465,88, enquanto
que na DCTF nada declarou para referidos meses.
c)
Como a DIRF tem presunção de validade, a contribuinte deveria ter
apresentado os respectivos registros contábeis e fiscais para infirmar as
informações fornecidas à Receita Federal, o que não foi feito adequadamente;
d)
Com relação ao lançamento do IRRF código 1708 e código 0561 relativo
ao mês de abril de 2009, a alegação da defesa é no sentido de que, apesar de não
constar da DCTF, os valores se encontram devidamente declarados na DIRF. No
entanto, os débitos declarados na DIRF, não representam confissão de dívida, em
razão do que se impõe a sua constituição pelo lançamento de ofício e, portanto,
deve ser aplicada multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726764/2012-79

e)
a Solução de Consulta Interna, de no 8, de 2007, da Cosit dispõe que os
débitos não declarados em DCTF, ainda que tenham sido pagos, devem ser objeto
de lançamento de ofício, visando à formalização do crédito tributário em favor da
União. No entanto, à multa de ofício sobre os valores lançados, deve ser cancelada
quando restar comprovado que houve o pagamento espontâneo do tributo, o que
resultou em uma exoneração no valor de R$ 5.177,00.
f)
Reconhece corretas as alegações da defesa quanto ao lançamento da multa
regulamentar, pois como o atendimento à intimação ocorreu dentro do prazo
estabelecido, não deve prosperar o lançamento da multa no valor de R$ 5000,00.
g)
Quanto as questões relativas à inconstitucionalidade informa que não tem
competência para análise da matéria.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade, alegando em síntese que:
a)
a Recorrente encaminhou quadro demonstrativo e Atas de Assembleias
Gerais da Sociedade, a qual estabelece os valores da remuneração global anual
dos administradores para justificar a divergência de R$ 40.527,85 (quarenta mil e
quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), no Código 0561, o qual
foi informado incorretamente a maior na DIRF-2009, nos meses de julho a
dezembro de 2009, o valor de R$ 35.179,50 (trinta e cinco mil e cento e setenta e
nove reais e cinquenta centavos), a título de pró-labores de administradores.
Todavia a 3a Turma da DRJ/REC não considerou a documentação apresentada
pela Recorrente hábil e idônea.
b)
Traz, em sede de Recurso Voluntário o livro diário, livro razão, Extrato da
Folha de Pagamento, DARFs, para comprovar o erro material alegado.
c)
Alega que a multa aplicada no percentual de 75% é confiscatória trazendo
jurisprudência do STF e pugnando sua redução ao patamar de 20%;
d)
Por fim, requer, também que todas as intimações relativas ao processo
sejam realizadas exclusivamente por via postal, mediante aviso de recebimento,
dirigida aos patronos da contribuinte no endereço informado na peça recursal.
É o relatório.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726764/2012-79

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Preliminarmente, quanto ao pedido da Recorrente de que todas as intimações
relativas a este processo sejam dirigidas a seus patronos é necessário esclarecer que, nos termos
da Súmula CARF Vinculante n. 110, “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
No mérito, o objeto do presente processo administrativo fiscal refere-se à
autuação lavrada contra a Recorrente em razão de divergências encontradas nos valores do IRRF
informados nas DIRF's com recibos de n°s 03.56.09.54.76-28 e 00.05.06.04.85-60 e nos valores
declarados em DCTF, tendo sido lavrado o auto de infração para cobrança dos seguintes
montantes:

Ao avaliar a impugnação ao auto de infração apresentada, a 3a Turma da
DRJ/REC a julgou parcialmente procedente para exonerar o valor de R$ 5.177,00 relativo à
multa de ofício e o valor de R$ 5.000,00 relativo à multa regulamentar, mas entendeu que a
documentação trazida até aquele momento processual pela contribuinte não seria suficiente para
infirmar suas alegações, deixando, portanto, de apreciar seus argumentos quanto ao recolhimento
devido do IRRF.
A Recorrente, contudo, trouxe aos autos, em sede de recurso voluntário, vários
documentos contábeis (livro diário, livro razão, Extrato da Folha de Pagamento e atas de
assembleias para confirmar o valor global da remuneração dos administradores), DARFs – fls.
173-296), atendendo o disposto na decisão recorrida, inclusive demonstrando em sua peça
recursal, o cálculo do imposto devido, de modo a comprovar o erro cometido.
Nesse sentido, e em busca da verdade material, deve o julgador, no exercício de
suas atividades, não se restringir às alegações e fatos trazidos ao processo, devendo investigar as
circunstâncias fáticas de cada caso, determinando a produção de provas que entenda necessárias
à formação de sua convicção.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.139 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726764/2012-79

Por esse motivo, esta turma tem aceitado a apresentação de documentação
comprobatória em sede de Recurso Voluntário, atendendo os ditames do princípio da verdade
material que deve reger os processos administrativos fiscais.
Esse entendimento tem sido corroborado por julgamento recentes proferidos pela
Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n. 9101.003.953,
proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
Nessa esteira e entendendo que o erro de fato não é justificativa para se cobrar
tributos indevidamente do contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade local verifique se os elementos comprobatórios trazidos pela Recorrente em sede
recursal, confirmam o alegado pela mesma, oportunizando à Recorrente a apresentação de todos
os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito, de modo que se possa averiguar a
exatidão de suas alegações.
Da análise realizada, deve ser elaborado relatório fiscal conclusivo cuja ciência
deve ser dada ao contribuinte para que se manifeste quanto ao seu teor no prazo de 30 dias, caso
assim o desejar, nos termos do art. 35 do Decreto 7.574/2011.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital